Tribunal: TJDFT
Processo: 0743302-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo e guardava porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embora seja tecnicamente primário, o fato de haver uma condenação posterior, já definitiva, torna inviável a aplicação da redução de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, pois demonstra que o réu está envolvido habitualmente em atividades criminosas.
4. Fixada a pena privativa de liberdade, em definitivo, no mínimo legal, deve a pena pecuniária seguir o mesmo parâmetro, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
5. Inviável a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.